Tribunal: TJPA
Processo: 0803941-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803941-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO MARADONA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta cumprimento de Alvará de Soltura no dia 21 de outubro de 2021, em favor do ora agravante. Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno. Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIEGO MARADONA DA SILVA,
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que reconheceu a prática de falta grave.

Em suas razões recursais, requer a defesa, a nulidade do procedimento disciplinar penitenciário, por inobservância do contraditório e ampla defesa e, no mérito, pela inexistência de falta grave, afirmando que não há provas de que o agravante praticou falta grave ou qualquer conduta prevista no rol taxativo das faltas graves e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, manifestou-se pelo conhecimento do Agravo, rejeição da preliminar arguida e no mérito, pelo improvimento recursal para que seja reformado o
decisum
.

É o relatório, para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta cumprimento de Alvará de Soltura no dia 21 de outubro de 2021, em favor do ora agravante.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022